Tribunal: TJMT
Processo: 1048086-05.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048086-05.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENIS MARILDES BARROS ASSIS - CPF: 396.537.571-72 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. AUSÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de apoio administrativo educacional, com fundamento na ausência de cumprimento dos requisitos constitucionais exigidos pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a servidora preenche os requisitos cumulativos para aposentadoria voluntária, conforme as regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, especialmente os artigos 4º e 20, considerando-se as averbações de tempo de contribuição realizadas em sua ficha funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As regras de transição previstas nos artigos 4º e 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019 exigem, cumulativamente, para servidoras públicas: idade mínima, tempo de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

4.
Embora a
parte
recorrente possua idade superior a 57 anos e tempo de contribuição total superior a 30 anos (incluindo averbações devidamente realizadas), não preenche o requisito de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, conforme exigido pelo artigo 4º, inciso III, e pelo artigo 20, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

5.
A Certidão de Vida Funcional demonstra que a recorrente ingressou no serviço público estadual em 27/6/2012, contando com apenas 12 anos de efetivo exercício no serviço público na data do requerimento administrativo (fevereiro de 2025), tempo manifestamente inferior ao mínimo constitucional exigido.

6.
O não preenchimento do requisito de 20 anos de serviço público é, por si só, suficiente para o indeferimento da aposentadoria, independentemente da análise sobre cumprimento de pedágio ou necessidade de novas averbações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "Para a concessão de aposentadoria voluntária de servidor público estadual pelas regras de transição dos artigos 4º e 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019, é indispensável o cumprimento cumulativo de todos os requisitos constitucionais, incluindo 20 anos de efetivo exercício no serviço público, sendo insuficiente a comprovação isolada de idade mínima e tempo total de contribuição".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; Emenda Constitucional nº 103/2019,
arts
. 4º, incisos I a V, e 20, incisos I a IV; CPC,
arts
. 98, §§ 2º e 3º, 355, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 54 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048086-05.2025.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: RENIS MARILDES BARROS ASSIS

Recorrido
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENIS MARILDES BARROS ASSIS ajuizou reclamação em face d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública estadual desde 27/6/2012 e possui 63 anos de idade, 38 anos de tempo de contribuição e 12 anos de serviço público; b) em 26/2/2025, protocolou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferido sob o argumento de que somente preencheria os requisitos em 27/6/2032. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de aposentadoria; b) a confirmação da tutela para reconhecer seu direito à aposentadoria voluntária; c) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia reside na verificação dos requisitos para a aposentadoria voluntária, conforme a regra de transição do art. 20 da Emenda Constitucional nº 103/2019; b) conforme o processo administrativo, a
parte

reclamante
não havia completado o tempo mínimo de contribuição em 13/11/2019, sendo exigido um "pedágio" de aproximadamente 6 anos,
projetando
o cumprimento dos requisitos apenas para 27/6/2032; c) existem períodos de contribuição que não foram objeto de averbação formal e, portanto, não podem ser computados para fins de aposentadoria no regime próprio estadual. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em equívoco na análise da prova documental
ao desconsiderar
a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) já devidamente averbada no seu assentamento funcional; b) o cálculo administrativo utilizado na sentença está desatualizado, pois não reflete o tempo de contribuição total após as averbações, que afastam a necessidade de cumprimento do "pedágio" até 2032; c) já preenche todos os requisitos cumulativos da regra de transição (idade superior a 57 anos e mais de 30 anos de contribuição), fazendo jus à aposentadoria. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, anular a sentença
para ser
realizada nova avaliação técnica pelo órgão previdenciário, considerando a documentação ignorada.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Aposentadoria voluntária.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao reformar o sistema previdenciário, estabeleceu regras de transição para os servidores que ingressaram no serviço público até a data de sua entrada em vigor. As principais regras aplicáveis ao caso são a do sistema de pontos (art. 4º) e a do pedágio de 100% (art. 20).

Ambas as regras exigem o preenchimento de requisitos
cumulativos
. Dentre eles, destaca-se a necessidade de comprovação de
20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público
, conforme se extrai da literalidade dos dispositivos:

Art. 4º
O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem (...); II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; V - somatório da idade e do tempo de contribuição (...).

Art. 20.
O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
IV - período adicional de contribuição correspondente a 100% (cem por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a recorrente, servidora pública estadual, preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos das regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

A recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao não valorar adequadamente as provas documentais, especialmente a Certidão de Tempo de Contribuição e as averbações em sua ficha funcional, que, segundo alega, comprovam o tempo necessário para o benefício.

N
esse contexto
,
verifica-se que
a sentença fundamentou a improcedência na ausência de averbação formal de todos os períodos e na necessidade de cumprimento do pedágio.

Contudo, ainda que se reconheça, como alega a recorrente, que as averbações foram devidamente realizadas, conforme demonstra a Certidão de Vida Funcional (
ID/PJe2 342953942, p
ágs
. 52-57), e que o tempo total de contribuição (incluindo o período no regime geral) ultrapassa os 30 anos, a pretensão da servidora encontra óbice em outro requisito indispensável.

Conforme se extrai da mesma Certidão de Vida Funcional, a recorrente ingressou no serviço público estadual em 27/6/2012 (ID/PJe2 342953942, p
ág
.
52). Assim, na data do requerimento administrativo (fevereiro de 2025), contava com aproximadamente 12 (doze) anos de efetivo exercício no serviço público.

Esse tempo é manifestamente inferior aos
20 (vinte) anos
exigidos como requisito cumulativo tanto pelo artigo 4º, inciso III, quanto pelo artigo 20, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

A própria simulação realizada pelo MTPREV, que instruiu o processo administrativo, apontou
claramente
a insuficiência deste requisito específico, conforme se observa no documento
juntado no
ID/PJe2 342953942, p
ág
. 6
6
, que menciona expressamente: “Tempo de serviço público: 12 Anos (...) Insuficiente”.

Dessa forma, ainda que por fundamento diverso do adotado na sentença, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. O não preenchimento do requisito de 20 anos de serviço público é, por si só, suficiente para o indeferimento da aposentadoria, tornando-se desnecessária a análise aprofundada sobre a contagem do pedágio ou a anulação da sentença para nova avaliação técnica.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
342953948
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026